Tribunal: TJSP
Processo: 2125117-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2017 a 2020 – Insurgência da empresa executada contra a rejeição do bem por ela indicado à penhora (imóvel objeto da tributação), bem como contra a inadmissibilidade de inclusão no polo passivo dos compromissários compradores do bem tributado – Descabimento – Bem oferecido que não goza de preferência no rol estabelecido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2017 a 2020 – Insurgência da empresa executada contra a rejeição do bem por ela indicado à penhora (imóvel objeto da tributação), bem como contra a inadmissibilidade de inclusão no polo passivo dos compromissários compradores do bem tributado – Descabimento – Bem oferecido que não goza de preferência no rol estabelecido pelo artigo 11 da Lei 6.830/80 – Inteligência do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 797 do CPC – Inclusão dos supostos compradores do imóvel tributado obstada, haja vista o teor da Súmula 392 do STJ e o fato da alienação ter se desencadeado antes da propositura da ação e não no curso do processo – Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.